Tribunal: TJES
Processo: 5004570-49.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004570-49.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ALZIRA FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5004570-49.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S.A.

EMBARGADO:
ALZIRA FERREIRA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração, no qual a parte embargante BANCO DAYCOVAL S.A., alega que a decisão de id. 11141513 foi OMISSA, em relação ao termo de consentimento e ao tópico do recurso sobre a quantidade de parcelas devidas e CONTRADITÓRIA, uma vez que não seria possível utilizar a calculadora do cidadão fornecida pelo BACEN.

2. Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

4. No caso em tela, o embargante evidentemente deseja rediscutir o mérito da decisão quanto ao termo de consentimento, uma vez que no presente caso, a decisão é clara ao entender que não foram oferecidas informações suficientes para a consumidora tomar uma decisão consciente e informada. Igualmente, é perceptível a tentativa de rediscussão em relação à utilização da calculadora do cidadão, ferramenta do BACEN, para realizar os cálculos dos valores devidos no presente caso.

5. Por fim, entendo que de fato houve omissão quanto ao argumento sobre totalidade de parcelas. Ante o exposto CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL ACOLHIMENTO, para sanar a omissão contida no voto,
sem efeito modificativo na decisão final do acórdão,
fazendo incluir no voto o seguinte:

“Em relação ao número de parcelas a serem pagas pela autora, entendo como correto o disposto na decisão singular. A sentença levou em consideração o valor da taxa de juros adotada pela instituição, disponível no site do BACEN, para a modalidade de empréstimo consignado pessoal para chegar ao valor total do contrato e o tempo necessário para quitar a dívida. Portanto, não merece prosperar o argumento da recorrente.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)